Tribunal: TJSP
Processo: 2147917-23.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – Decisão que rejeitou o oferecimento de créditos de precatórios para garantia do juízo – Cabimento – Bens de baixa liquidez – Créditos decorrente de precatórios que, embora penhoráveis, podem ser recusados pelo credor, nos termos da Súmula no 406 do STJ – Bloqueio de ativos financeiros – Admissibilidade – Penhora em dinheiro – Ordem

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – Decisão que rejeitou o oferecimento de créditos de precatórios para garantia do juízo – Cabimento – Bens de baixa liquidez – Créditos decorrente de precatórios que, embora penhoráveis, podem ser recusados pelo credor, nos termos da Súmula no 406 do STJ – Bloqueio de ativos financeiros – Admissibilidade – Penhora em dinheiro – Ordem preferencial estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80 – Inteligência dos arts. 835 e 854 do CPC – Ausência de indícios de que a medida restritiva possa vir a provocar dificuldades financeiras à devedora – Desnecessidade de diligências prévias antes do bloqueio eletrônico de valores – Observância do entendimento fixado no Tema no 425 pelo C. STJ, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos – Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de sanar vícios na decisão que apreciou a tutela recursal – Julgamento de mérito do recurso principal.
EMBARGOS PREJUDICADOS.